Tribunal: TJBA
Processo: 8000537-63.2022.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000537-63.2022.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES

APELADO: JOSE MARIO GONCALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TEMPORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. VALIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO E PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, além da restituição simples dos valores descontados.

2. O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação, a ausência de nulidade e a inexistência de dano moral. O autor, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização por danos morais e temporais, além da repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a validade do contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta e (ii) a existência de dano moral e direito à repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato de empréstimo consignado foi celebrado com a observância dos requisitos do art. 595 do CC, com assinatura a rogo e presença de testemunhas, afastando-se a alegação de nulidade.

5. A documentação comprova que o contrato foi lido em voz alta e compreendido pelo contratante, bem como que o valor foi depositado na conta da parte autora, inexistindo indícios de fraude.

6. A regularidade da contratação descaracteriza a ilicitude da conduta da instituição financeira, afastando o dever de indenizar. Aplicação do art. 188, I, do CC.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação do réu provida. Recurso adesivo do autor prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8000537-63.2022.8.05.0262
, em que figuram como recorrentes e recorridos, simultaneamente,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e JOSÉ MÁRIO GONÇALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS,
C
ONHECER
E

DAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente